Tribunal: TJDFT
Processo: 0738051-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738051-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GOMES FILHO, MAGNOLIA GOMES AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preclusão configurada à espécie, ante o julgamento proferido no Agravo de Instrumento de no 0712516-44.2020.8.07.0000, que transitou em julgado. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora